Tribunal: STF
Processo: HC 183053
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Fernanda Peixoto Romero e outros, em favor de Fernando Vieira da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 563.796/MG.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 171, § 3º, art. 171, § 3º, c/c o art. 14 do Código Penal, e art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998, à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Na ocasião, foi negado ao réu direito de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 171, 297 E 394, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INSTRUMENTO ADEQUADO. RÉU FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.
    1. A questão controvertida nos autos debate a possibilidade de revogação de prisão preventiva decretada em sentença contra o paciente, ao argumento de que não se pode falar em execução provisória de pena, após a decisão do STF, ao julgar as ADC´s 43, 44 e 54.
    2. Não se afigura possível a concessão da ordem pretendida, pois, conforme informado nos autos pela autoridade apontada como coatora, o réu, ora paciente, encontra-se foragido.
    3. Consoante entendimento assente na Suprema Corte, no STJ e nesta Corte Regional, ao réu que ostenta a condição de foragido, não se mostra possível o levantamento da ordem de prisão, porque a jurisprudência considera que o só fato de estar o acusado foragido justifica plenamente a sua prisão cautelar.
    4. Decisão liminar ratificada. Ordem de habeas corpus denegada”. (eDOC 20, p. 2)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa, de modo que a prisão justifica-se visando a garantia da lei penal. Para tanto assentou o STJ: 
    “O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.
    Na hipótese, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez imprimida na inicial, pois, aparentemente, nessa fase de cognição sumária e perfunctória, foi apresentado motivo idôneo pelo Tribunal a quo para a manutenção da custódia cautelar do ora paciente, qual seja, o réu, ora paciente, encontra-se foragido (fl. 316).
    De mais a mais, in casu, foi apresentada motivação concreta pelo Juízo de primeiro grau, na sentença condenatória, para a manutenção da prisão preventiva; confira-se (fls. 301/303 – grifo nosso):
    ‘[...] Da manutenção da Prisão Preventiva
    Impõe-se, nessa etapa, deliberar sobre a manutenção da prisão preventiva dos acusados que se encontram presos.
    Com efeito, encerrada a instrução processual, entendo que não mais subsistem os fundamentos de manutenção da custódia cautelar de Patrícia da Penha Silva Gomes, o mesmo não se podendo dizer em relação aos condenados Carla Regina Oliveira e Fernando Vieira da Silva, para os quais não há alteração do cenário fático.
    Os denunciados Fernando e Patrícia, em desfavor dos quais se encontram pendentes de cumprimento mandados de prisão, permaneceram foragidos durante toda a instrução criminal, demonstrando claro intento de se furtar à aplicação da lei penal.
    De outro lado, o risco à ordem pública também ainda se mostra presente. É que, soltos, podem continuar na empreitada criminosa, sobretudo se considerada a modalidade dos crimes perpetrados, com a utilização de documentos falsos, o que dificulta sobremaneira a localização de seu paradeiro. Em nenhum momento da investigação ou mesmo da fase do processo criminal se apresentaram para negar os fatos a eles imputados. Demonstram deboche e desprezo com a justiça. Ademais, considerando o somatório das penas coube a Carla Regina Oliveira - 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão -, e a Fernando Vieira da Silva - 5 (cinco) anos 2 (dois) meses e 6 (seis dias) de reclusão -, em regime prisional semiaberto.
    Somados todos esses fatores, mantenho hígida a custódia cautelar de ambos.
    [...] Pelas razões ora expostas:
    a) MANTENHO A PRISÃO CAUTELAR dos condenados Fernando Vieira da Silva e Carla Regina Oliveira, nos termos do art. 312 do CPP, com fundamento nas razões expostas na decisão retromencionada e conservados os requisitos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, a saber, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.
    […]
    Vê-se, portanto, do trecho acima, que a manutenção da prisão está devidamente justificada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, tendo-se em conta que o paciente permaneceu foragido durante toda a instrução criminal, encontrando-se ainda pendente de cumprimento o respectivo mandado.
    Já decidiu esta Corte Superior que A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal (RHC n. 94.003/GO, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/5/2018).
    Oportuno ainda ressaltar o entendimento firmado nesta Corte Superior, no sentido de que não há incompatibilidade na fixação do regime semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido. Veja-se o HC n. 383.739/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe.
    Assim, nessa fase de cognição sumária, não percebo a presença do fumus boni iuris.
    Indefiro o pedido liminar”. (eDOC 26)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente